Tribunal: TJPA
Processo: 0820852-11.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820852-11.2024.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR: AMIRALDO BARBOSA PEREIRA, ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA

APELADO: THALITA RUBIA DA SILVA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Salvaterra contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que havia negado provimento à apelação anterior e mantido a sentença que determinara a nomeação e posse da candidata autora no cargo de Gari – Espaço Urbano, referente ao concurso público Edital nº 001/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida em julgamento de órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC/2015, c/c o art. 289 do RITJPA, prevê que o agravo interno somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

4.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo manifestamente incabível, por ausência de previsão legal.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o agravo interno não se presta a impugnar acórdãos, mas apenas decisões singulares (AgInt no AREsp n. 2.636.573/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/6/2025, DJe 24/6/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator.

2.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820852-11.2024.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA

DECISÃO AGRAVADA: ACÓRDÃO (ID 27649925)

AGRAVADA: THALITA RUBIA DA SILVA DAS NEVES

ADVOGADA: BEATRIZ MOTA BERTOCCHI (OAB/PA 20.873)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Município de Salvaterra interpõe recurso de agravo interno contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anterior. Esse recurso pretendia reformar a sentença que havia julgado procedente o pedido inicial, para determinar a nomeação e a posse da candidata autora no cargo de Gari – Espaço Urbano –, referente ao concurso público, Edital nº 001/2020, da respectiva Prefeitura Municipal.

Em síntese, aduziu que a simples classificação da recorrida em colocação posterior ao número de vagas inicialmente ofertadas, ainda que decorrente da desistência de outros candidatos, não garante o direito à nomeação, porquanto a Administração Pública possui discricionariedade para convocar os candidatos aprovados em concurso público.

Requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno interposto, para reformar a decisão guerreada, julgando improcedente o pedido da parte recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De acordo com o art. 1.021 do CPC, c/c o art. 289 do RITJPA, contra decisões proferidas pelos relatores, em recursos ou ações originárias, caberá a interposição de recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

No caso presente, o ato decisório guerreado não se trata de decisão monocrática desta relatoria, mas de acórdão do Colegiado, resultante do julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada entre os dias 09 a 16 de junho de 2025.

A interposição de recurso de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo manifestamente incabível. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra acórdão da Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada..

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, conforme disposto no art. 1.021 do CPC/2015 e art. 259 do RISTJ.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp n. 2.636.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Assim, embora a parte recorrente defenda, em suas razões recursais, a reforma da decisão agravada, o presente recurso foi interposto contra decisão colegiada, motivo pelo qual o agravo interno não deve ser conhecido, em decorrência do erro grosseiro em sua utilização.

Ante o exposto, não
conheço do agravo interno
, porque manifestamente inadmissível.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/10/2025